Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707940-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: FLEURI &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas Autoras CONTIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA e CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA (ID 68370884), ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de restituição de quantia certa c/c indenização por danos morais, obrigação de fazer e tutela de urgência n. 0713590-82.2024.8.07.0004, movidos em desfavor da Ré FLEURI &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto de título de crédito contra si lavrado a requerimento do réu, ora Agravado, nos seguintes termos (ID 222717132): Recebo a emenda de ID 220313645. 1. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca a suspensão dos efeitos do protesto de título de crédito contra si lavrado a requerimento do réu. Para tanto, afirma que realizou com a requerida Contrato de Prestação de Serviços através de instrumento particular, que tinha como objeto a prestação de serviços de projeto elétrico para atender ao Cemitério Jardim Metropolitano de Valparaíso-GO. Entretanto, aduz que, embora o contrato tenha sido realizado em 2020, ainda em setembro de 2022, a requerida não concluiu a obra, motivo pelo qual suspendeu o pagamento das parcelas. Alega que a requerida ingressou com ação de execução de título extrajudicial e protestou o nome da autora indevidamente. Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, uma vez que é necessário averiguar em que medida houve ou não o descumprimento do contrato pela requerida, quais os serviços eventualmente realizados, e se há débitos de fato a serem cobrados da autora. Ademais, observa-se, dos documentos juntados na inicial, que não houve notificação extrajudicial da ré acerca de eventual rescisão e contratação com outra empresa, diante do inadimplemento narrado. Ainda, verifica-se que o processo de execução correu à revelia da autora e o protesto data de setembro de 2022, sem qualquer impugnação até então. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o protesto encontra-se ativo há mais de dois anos, como já mencionado, não sendo possível, assim, vislumbrar a urgência alegada pela autora. Não houve apresentação de depósito do valor da dívida para efeito de suspensão de dívida, relativa a negócio jurídico formalmente contraído entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se data para realização de audiência de conciliação prévia, nos termos do art. 334, do CPC. CITE(M)-SE e intime-se para comparecer na audiência de conciliação. 1. Caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo “3x ausente”, "endereço insuficiente" ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do SISBAJUD, INFOSEG (que utiliza a mesma plataforma do INFOJUD) e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré. Tratando-se de ré de pessoa jurídica, a pesquisa também envolverá seus sócios-gerentes. 2. Tendo em vista que a Resolução 354/2020 do CNJ regulamentou a comunicações de atos processuais por meio eletrônico, admitindo a utilização de qualquer meio eletrônico apto a assegurar ter o destinatário tomando conhecimento do seu conteúdo (art. 8o, Res. 354/2020, CNJ), ficam, desde já deferidas a citação/intimação por meio do WhatsApp, devendo ser cumpridos pelo Oficial de Justiça todos os requisitos para o aperfeiçoamento do ato. 3. Precatória: Se houver pedido, desde já defiro citação por carta precatória. Ocasião em que o advogado do autor deverá promover a distribuição da carta junto ao sistema eletrônico do juízo deprecado, no prazo de 10 dias, com a comprovação nos autos, nos termos do artigo 10 da Lei 11.419. 4. Não havendo conciliação, o requerido deverá apresentar contestação, por advogado ou defensor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da data da audiência, sob pena de revelia. 5. Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 6. Requisitos: Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Ainda advirta-se a parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, para intimações pessoais, conforme art. 270 do CPC. Ressalta-se ser dever das partes e de seus procuradores informar e manter atualizados seus dados cadastrais e ENDEREÇOS, consoante art. 77, II, CPC. 7. A parte autora e a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. Para tanto, será necessário o fornecimento de endereço eletrônico e número de celular das partes e dos advogados, bem como autorização para utilização dos dados no processo. 8. Andamento: Apresentada a contestação com documentos ou questões preliminares (art. 337, do CPC), a Secretaria deverá intimar a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Especificação de provas: apresentada réplica ou decorrido o prazo in albis, a Secretaria deverá intimar ambas as partes para especificar as provas que pretendam produzir, de forma objetiva e fundamentada, inclusive indicar rol de testemunha ou quesitos de perícia, no prazo de 5 dias. Após venham os autos conclusos. I. A Agravantes alegam que: (1) em 28 de agosto de 2020, a Requerente Contil – Construção e Incorporação de Imóveis LTDA e a Requerida Fleuri &amp; Oliveira LTDA, celebraram Contrato de Prestação de Serviços através de instrumento particular; (2) Os Requerentes efetuaram o pagamento das duas primeiras parcelas, sendo a primeira no valor total de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) e a segunda parcela no valor total de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), somando o total de R$ 26.600,00 (vinte e seis mil); (3) No tocante à última parcela, nada foi pago, tendo em vista que a assinatura do contrato aconteceu em agosto de 2020 e em setembro de 2022 a montagem ainda não havia sido concluída pela Requerida, ou seja, a Requerida não cumpriu o contrato, não fez a obra, descumprindo sua obrigação contratual; (4) os Requerentes tiveram que arcar com o custo adicional de, aproximadamente, R$ 21.122,41 (vinte e mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) para a empresa Gedal Engenharia concluir a obra que a Empresa Requerida tinha sido contratada para realizar, solicitar liberação de carga e vistoria, emitir ART, elaborar laudo de aterramento, entre outras atividades que a Requerida deixou de fazer; (5) a Primeira Requerente está sofrendo os efeitos nefastos do protesto indevido de seu nome. A Primeira Requerente vem recebendo cobranças indevidas, principalmente referente a execução interposta sob o n° 509650-04.2023.8.09.0162, pela Requerida, na qual cobra o valor de R$ 28.150,00 (vinte e oito mil, cento e cinquenta reais), valor este que estão sendo cobrados referente a serviços que não foram prestados pela própria Requerida; (6) se faz necessária a concessão de uma decisão em caráter liminar, a fim de determinar que a Requerida suste o protesto no nome da Primeira Requerente, até que a ação tenha um desfecho. Requerem a reforma da decisão recorrida com o fim de conceder, à Ação originária, a tutela de urgência requerida, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos, para sustar o protesto no nome da Agravante CONTIL, no valor de R$ 28.150,00 (vinte e oito mil, cento e cinquenta reais). Sem preparo recolhido. É o relatório. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso dos Agravantes, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, as Agravantes não são beneficiários da gratuidade de justiça, tampouco requereram gratuidade em sede recursal, tendo interposto o recurso desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, INTIMEM-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo de forma dobrada, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025 18:50:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador